Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002247-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (EMBARGANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (EMBARGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a penhora de 30% sobre seus proventos de aposentadoria. O embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e obscuridade na fundamentação da penhora dos proventos, postulando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se houve obscuridade na fundamentação que admitiu a penhora parcial dos proventos de aposentadoria do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça, embora não expressamente analisado no acórdão, já havia sido concedido no processo de origem, configurando omissão formal, mas sem gerar prejuízo ao embargante, razão pela qual a omissão é reconhecida apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.

Não há obscuridade na fundamentação da decisão que admitiu a penhora de parte dos proventos de aposentadoria, pois o acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de constrição à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando a compatibilidade da medida com a preservação do mínimo existencial do devedor.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a natureza restrita desse recurso, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa ao pedido de gratuidade da justiça reconhecida em embargos de declaração não implica modificação do julgado quando o benefício já foi concedido no processo de origem.

A penhora parcial de proventos de aposentadoria é admissível quando respeitado o mínimo existencial e demonstrada a suficiência financeira do devedor.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre penhora de proventos e preservação do mínimo existencial.

g
ado

(s):

ANT
Ô
NIO MA
É
RCIO DE JORGI
.

R E L A T Ó R I O

Embarg
ante

(s):

JO
Ã
O ANT
Ô
NIO CUIABANO MALHEIROS
.

Embargado (s):

ANT
Ô
NIO MA
É
RCIO DE JORGI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
J
OÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI
, mantendo inalterada a decisão
que
determinou a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do embargante.

Para tanto,
o embargante alega omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, e obscuridade quanto à fundamentação que admitiu a penhora parcial dos proventos de aposentadoria, sustentando que não houve efetiva análise da situação de vulnerabilidade financeira e tampouco consideração quanto à natureza alimentar das verbas constritas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, no que tange
alegação de omissão relativa ao pedido de gratuidade da justiça
concernente a este recurso
, assiste razão parcial ao embargante. De fato, embora conste pedido específico na petição inicial do agravo, a matéria não foi abordada de forma expressa no acórdão.

Todavia, tal omissão decorre de absoluta desnecessidade de nova apreciação, uma vez que o embargante já gozava da benesse da gratuidade judiciária nos autos de origem, conforme certificado nos autos
no id n.
265284772.

Assim, a ausência de manifestação no acórdão embargado decorre do reconhecimento tácito da manutenção do benefício já deferido, não gerando prejuízo à parte. Ainda assim, a omissão é reconhecida para os fins de esclarecimento do julgado, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos
, neste ponto.

No mais, não há obscuridade a ser sanada quanto à possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria. O voto condutor do acórdão analisou expressamente a questão à luz da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, destacando que os rendimentos do embargante — somando aposentadoria e cargo comissionado — superam em muito o mínimo existencial, justificando a penhora parcial sem ofensa à dignidade do devedor.

Assim, a pretensão recursal, quanto ao mérito, traduz mera rediscussão da matéria, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para sanar a omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça,
contudo, sem atribuir
-lhe
efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025